Tribunal: TJES
Processo: 0000972-50.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000972-50.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU DEDICADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, eis que com base no material apreendido é inconteste a dedicação do acusado às atividades criminosas. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000972-50.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GIOVANA SUEDA BOF - ES28720-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base ao oferecimento da presente peca acusatória que, no dia 26 de rnaio de 2023, as 22h47min, na rua Rinaldo Winkelmaan, bairro Barra do Riacho, Aracruz/ES, o denunciado foi preso em flagrante delito, visto que estava em posse, bern como mantinha em depósito, com o fim de comércio, sem autorização ou em desacordo com determinaçao legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes consistentes em 91. (noventa e urn) pinos de cocaIna, 51 (cinquenta e urn) pedras de crack e 34 (trinta e quatro) buchas de maconha, conforme Laudo Provisório de Substâncias Entorpecentes de fi. 11.

Depreende-se dos elementos, de iiiformacão que compôe o presente cademo inquisitivo, notadamente do BU 51279658 (fi. 17-2 1), que a guarnicão policial recebeu uma informação anônima de que o denunciado estava comercializando entorpecente no local supramencidnado.

Ato contInuo, ao prosseguirem ao local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, os policiais militares encontraram o denunciado transitando pela via piblica corn diversas embalagens plásticas em sua mao direita.

Deflui-se dos autos investigativos, que ao procederem em abordagem pessoal, localizaram em posse do denunciado 51 (cinquenta e uma) pedras de crack embaladas, bern como urn apareiho celular e a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais), em nota fracionadas. Além disso, o denunciado, após indagado, confidenciou que em urn irnóvel localizado na rua Geroncio Andrade, na Barra o R:iacho, tinha em dcpósito mais entorpecentes.

Ao se encarninharern a referida residência, forarn e.ncontradas rnais 91 (noventa e un) pino cocaina, 34 (trinta e quatro) buchas de maconha e R$ 368,75 (trezentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), cm notas fracionadas, pelos policiais militares responsaveis pela abordagern.

Devidamente ouvido em Delegacia de PolIcia, o denunciado exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 33 “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, vale salientar que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de razões de apelação.

A defesa busca o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33 §4º da Lei 11.343/2006, em sua fração máxima.

Desse modo, busca o reconhecimento da minorante, com o consequente redimensionamento de pena.

Após atenta análise dos autos, verifico não assistir razão ao apelante.

Isso porque considerando a diversidade e quantidade da droga apreendida (91 pinos de cocaína, 51 pedras de crack e 34 buchas de maconha), bem como as circunstâncias em que se deu a prisão do acusado, resta evidente que o acusado estava se dedicando às atividades criminosas e, em nada se aproxima do pequeno traficante, destinatário da benesse do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Soma-se a isso o fato de que os policiais militares, quando de seus depoimentos em juízo, atestaram que o acusado era subgerente do tráfico de drogas na região de Barra do Riacho, o que evidencia que o acusado não se amolda à figura do pequeno traficante, destinatário da benesse prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.